Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ausência de dolo na conduta, uma vez que as circunstâncias revelaram uma situação de conflito pessoal e reação a provocações anteriores, sem a intenção específica de lesionar. Alegou que a reação do apelante pode ser interpretada como um ato impulsivo diante das ofensas e do confronto iniciado pela vítima. Defendeu que, no caso, as consequências morais de tal situação atingiram o próprio acusado de forma tão grave (ele não pode mais trabalhar no local que costumava trabalhar devido as ameaças sofridas, comprometendo seu sustento) que a sanção penal se torna desnecessária, conforme prevê o § 8o, do art. 129 do Código Penal. Requereu a reforma da sentença condenatória, a fim de que o réu seja absolvido, com fundamento no art. 386, III, CPP. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e o regime aberto para o cumprimento da medida.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65819858).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1218/2023 – 30a DP (Ocorrência Policial no 9.720/2023 – 30a DP – ID 65549429), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 51076/2023 (ID 65549431) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, L., policial penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do réu.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando que o acusado, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado ao processo. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve à desconsideração da versão da vítima ou que seja apto a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais, inclusive, foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelo depoimento da testemunha e pela confissão do réu.
7. No caso concreto, conforme destacado na sentença, em que pese o comportamento da vítima tenha contribuído para o contexto litigioso que envolve as partes, a conduta do réu de agredir o ofendido não se revelou proporcional ou condizente com as circunstâncias. Ademais, eventual estado de forte emoção decorrente das provocações anteriores da vítima, conforme alegado pela Defesa, não afasta o dolo exigido pelo tipo (artigo 28, inciso I, do Código Penal), tampouco o estado de nervosismo é apto a afastar o dolo da conduta.
8. Inaplicável o perdão judicial, porquanto, conforme estabelece o § 8o do art. 129 do Código Penal, o perdão judicial somente pode ser aplicado no caso de lesão corporal culposa, a qual não foi reconhecida no caso em exame.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. Na presente demanda, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, além do crime ter sido praticado com violência contra a pessoa, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O magistrado sentenciante fixou a pena definitiva no mínimo legal, portanto, ausente o interesse recursal em relação ao ponto. Não conhecido o recurso do réu nesta parte.
11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.